Tribunal: CARF
Processo: 10880.661939/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.661939/2012-82
RESOLUÇÃO
1001-000.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RADIO PANAMERICANA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a autoridade fazendária de origem
promova a competente auditoria e confirme qual foi o real valor distribuído pela Recorrente aos
seus acionistas a título de JCP no período em litígio.
Sala de Sessões, em 12 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 01-36.461, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 141/149).
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade em face do Despacho Decisório no 042035059 de 03/01/2013 (fl. 7), cujo direito
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661939/2012-82
2
creditório não foi reconhecido e as compensações, não homologadas. O não reconhecimento do
direito creditório decorreu do seguinte fundamento:

Na Declaração de Compensação no 23738.02358.301012.1.3.04-5115 (fl.2/6) o
contribuinte declarou um crédito de IRRF de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 83.788,11
para compensar débitos próprios.
Em sua defesa apresentou as seguintes alegações:
1. A declaração de compensação com crédito de R$ 83.788,11 diz respeito ao
IRRF, apurado em out/2012, incidente sobre o pagamento ou crédito de juros
sobre o capital próprio, devidos aos acionistas da peticionária;
2. A requerente quer consignar que nunca foi intimada para prestar
esclarecimentos a respeito da higidez de seu crédito; o contrariaria o art.65 da IN-
RFB-900/2008, atual art.76 da INRFB-1.300/2012; (transcreve a norma citada)
4. Tal procedimento não reúne qualquer condição de prosperar, porque, nos
termos do art.142 do CTN, é dever da fiscalização aprofundar o exame da situação
concreta, afim de que as glosas fiscais estejam baseadas na correta aplicação da
lei aos fatos efetivamente ocorridos e a ela subsumidos;
5. A jurisprudência administrativa tem sido rigorosa quanto à necessidade de que
as autoridades fiscais investiguem os fatos ocorridos; (transcreve três ementas de
acórdãos)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661939/2012-82
3
6. A fiscalização sequer se deu ao trabalho de intimar a peticionária para prestar
esclarecimentos, o que revela a falta de consistência do trabalho fiscal e impõe a
decretação de nulidade do Despacho Decisório;
7. A autora era responsável tributária pelo IRRF de outubro/2012, devido por
força do pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas;
8. A disciplina dos juros sobre o capital está prevista no art.9o da Lei no 9.249/95,
merecendo destaque algumas disposições:
9. O fato gerador do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre
o capital próprio ocorre no momento do pagamento ou crédito;
10. O pagamento dessas verbas, é importante dizer, deu-se em conformidade
com a permissão expressamente prevista no estatuto social da Peticionária
(doc.01), cujo artigo 14, §§ 1o e 2o,
11. Em atenção ao que prevê o aludido dispositivo, em 30/04/2012, os acionistas
reuniram-se em assembleia geral ordinária e extraordinária deliberando dentre
outras coisas: "Autorizar a Diretoria a proceder distribuição de juros sobre o
capital próprio aos acionistas até o montante de R$ 3.800.000,00,
proporcionalmente às suas participações no capital social, ...";
12. Embora a Diretoria tenha determinado a distribuição de R$ 280.000,00 a título
de juros sobre o capital próprio, deste valor, R$ 706,25 não foram nem pagos,
nem creditados, porque os acionistas que os titularizavam faleceram;
13. O valor do IRRF pago pela peticionária foi de R$ 125.682,19, conforme
comprova o DARF acostado aos autos;
14. Como o valor devido é de RS 41.894,08, resta crédito de R$ 83.788,11;
15. O erro de preenchimento da DCTF não prejudica o direito creditório em
debate, porque o crédito pleiteado está amparado por documentação hábil e
idônea e os valores em questão encontram-se devidamente registrados na
contabilidade da peticionária;
16. Os erros de fato devem ser corrigidos ou reconhecidos, inclusive de ofício,
pelas autoridades administrativas pois as atividades que exercem é vinculada e
deve estar pautada nos princípios da estrita legalidade e da verdade material;
17. O extinto Conselho de Contribuintes, analisando situação em que do erro do
contribuinte resulta suposto crédito tributário a ser cobrado, decidiu diversas
vezes que o erro, de fato ou material, deve ser prontamente retificado pelas
autoridades administrativas; (transcreve 8 ementas de acórdãos)
18. Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da
compensação;
19. Informa que a matéria objeto desta manifestação não foi submetida à
apreciação judicial;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661939/2012-82
4
20. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pela realização de diligências e juntada de documentos.
Constaram ainda dos autos os seguintes documentos: razão (fl.37/41), lançamento
de juros sobre o capital próprio (fl.42), diário (fl.43/44), DARF (fl.45 e 47), DCTF set/2012
(fl.48/50), despacho de encaminhamento (fl.54), DIRF (fl.55/56) e DIPJ/2013 (fl.57/140).
A d. DRJ rejeitou a preliminar suscitada e no mérito julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Para a d. DRJ a compensação pleiteada não poderia ser levada a cabo porque o IRRF
somente pode ser aproveitado para compensar o IRRF incidente sobre os pagamentos de juros
sobre o capital próprio aos sócios ou acionistas:
O segundo equívoco refere-se aos débitos compensados: conforme fl.6, na
declaração de compensação foram compensados débitos de CSLL, 6012, dos 1o,
2o e 3o trim/2012. Sabemos que nos termos da legislação sobre a matéria, o IRRF
somente pode ser aproveitado para compensar o IRRF incidente sobre os
pagamentos de juros sobre o capital próprio aos sócios ou acionistas. A
compensação indicada no PER/DCOMP não encontra amparo na legislação.
Na DCTF o contribuinte teria declarado débito de IRRF, 5706, set/2012, R$
125.682,19:
O terceiro equívoco diz respeito à DCTF juntada aos autos (fl.48/50), a qual não
representa mero erro de preenchimento dado o caráter de confissão de dívida
dessa declaração. Essa DCTF indica débito de IRRF, 5706, set/2012, R$ 125.682,19.
Logo, o débito é igual ao pagamento indicado na DCTF. Não houve retificação
dessa DCTF.
Por fim, constatou a d. DRJ que não teria havido o oferecimento à tributação de
nenhum valor a título de juros sobre o capital próprio:
Finalmente, devemos lembrar que os juros sobre o capital próprio representam,
para a pessoa jurídica beneficiária dos rendimentos, receita financeira. Por outro
lado, não houve oferecimento à tributação de nenhum valor a título de juros
sobre o capital próprio (vide DIPJ/2013, Ficha 06-A, linha 22 dos 3o e 4o
trim/2012). Assim, sem oferecimento à tributação não há que se falar em
reconhecimento do crédito pleiteado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 5.9.2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 153), apresentou seu Recurso Voluntário em 30.7.2019 (fls. 156/178).
Para a Recorrente as provas apresentadas nos presentes autos (atos societários,
livro razão e livro diário), teriam confirmado que pagou e/ou creditou aos seus acionistas o total
de R$ 279.293,75 a título de Juro sobre o Capital Próprio – JCP, sendo responsável pelo
pagamento do IRRF sob a alíquota de 15%, totalizando o montante de R$ 41.894,09.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661939/2012-82
5
Afirmou que, por mero equívoco, teria recolhido o montante de R$ 125.682,19, a
título de IRRF, razão pela qual, após identificar o referido lapso, requereu a restituição do
montante de R$ 83.788,11 (R$ 125.682,19 – R$ 41.894,09 = R$ 83.788,11).
DAS PRELIMINARES
Em sede de preliminar pugnou pela nulidade do despacho decisório, por
cerceamento de defesa e falta de investigação dos fatos.
Sustentou que nunca foi intimada para prestar quaisquer esclarecimentos a
respeito da higidez de seu crédito e tal postura contrariaria o então vigente art. 76 da Instrução
Normativa RFB n. 1300, de 20.11.2012, cujas premissas são muito similares ao atual art. 161 da
Instrução Normativa RFB n. 1717, de 17.7.2017.
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
No seu entender se tal expediente tivesse sido adotado pela fiscalização, a
declaração de compensação “sub judice” teria sido homologada, uma vez que a recorrente teria
logrado demonstrar o direito ao crédito que a embasa.
Todavia, a fiscalização optou apenas por não homologar a compensação
requerida, sustentando a inexistência do crédito.
Tal procedimento não reúne qualquer condição de prosperar, porque, nos termos
do art. 142 do Código Tributário Nacional, é dever da fiscalização aprofundar o
exame da situação concreta, a fim de que as glosas fiscais estejam baseadas na
correta aplicação da lei aos fatos efetivamente ocorridos e a ela subsumidos.
Segundo a Recorrente caso o crédito pleiteado não se mostre hígido em uma
primeira análise, a fiscalização tem o dever de investigar a fundo os fatos, para analisar, de forma
correta, os valores pleiteados, como dispõem os artigos supramencionados.
Neste sentido, o E. CARF, bem como o antigo Conselho de Contribuintes, já se
manifestaram diversas vezes quanto à necessidade de que as autoridades fiscais investiguem os
fatos ocorridos, sob pena de invalidade do respectivo trabalho fiscal.
Defendeu que como a fiscalização sequer se deu ao trabalho de intimar a
recorrente para prestar esclarecimentos, revelar-se-ia falta de consistência do trabalho fiscal “sub
judice”, impondo s decretação da nulidade do r. despacho decisório.
Asseverou que em situações como a dos autos, a própria RFB, com vistas a reduzir o
volume de litígios tributários, teria instituído o procedimento de “autorregularização”.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661939/2012-82
6
Esse procedimento, diferentemente de um termo de intimação, tem por objetivo
oportunizar ao contribuinte a regularização de eventuais inconsistências
identificadas junto às informações por ele fornecidas à RFB, antes da emissão de
qualquer despacho decisório. É o que consta no Parecer Normativos COSIT n. 2,
de 28.8.2015:
Aduziu que a fiscalização não teria se desincumbido do seu ônus investigativo,
mormente não ter havido qualquer comunicação prévia à recorrente.
Afirmou ser do seu interesse ter o seu crédito devidamente reconhecido pela RFB,
contudo, também seria do interesse da RFB evitar contenciosos de forma completamente
desnecessária, como ocorre no presente caso.
Importante salientar no presente momento que a recorrente não tenta se
desincumbir de seu ônus probatório. Pelo contrário, o que a recorrente alega é
apenas que a d. autoridade fiscal não se deu ao trabalho de verificar, de forma
precisa, se a recorrente fazia jus ao crédito pleiteado. Caso assim o fizesse a
recorrente teria demonstrado, como demonstrou em sua manifestação de
inconformidade, que recolheu IRRF em montante superior ao efetivamente
devido, o que comprova a higidez de seu direito creditório.
Diante disso, o que se questiona no presente caso não é a falta de comprovação das
alegações fiscais, uma vez que a recorrente tem plena consciência que cabe a ela demonstrar o
seu direito creditório, mas, apenas, a falta de investigação dos fatos pela d. autoridade fiscais, o
que, indubitavelmente, torna o despacho decisório ora em combate nulo.
Pugnou pela nulidade do v. acórdão por erro de premissa, uma vez que o crédito
requerido não tem origem em IRRF objeto de JCP recebido pela recorrente, mas de mero lapso por
ocasião do preenchimento da guia DARF quando do pagamento, pela recorrente, de JCP aos seus
acionistas. “A situação nos autos, como se vê, é oposto àquela discutida no acórdão recorrido”.
De fato, como demonstrado pela recorrente em sua defesa – e a seguir reiterado
com maior riqueza de detalhes – o crédito em discussão tem origem em
pagamento indevidamente realizado a título de IRRF. É dizer que, ao cumprir a
sua obrigação enquanto fonte pagadora de JCP aos seus acionistas, nos termos do
art. 9o da Lei n. 9249, de 26.12.1995, a recorrente indevidamente recolheu
montante superior ao efetivamente devido a título de IRRF.
Não por outra razão que, tratando-se de pagamento indevido por ela realizado,
nos termos do inciso I, do art. 165 do CTN, ela faz jus à restituição destes
montantes, podendo inclusive compensá-los com outros tributos administrados
pela RFB, nos termos do art. 74 da Lei n. 9430, de 27.12.1996.
Assim, para a Recorrente, “ao assim agir o v. acórdão cerceou plenamente o
exercício do direito de defesa da recorrente, incorrendo em irremediável nulidade, por força do
inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235”.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661939/2012-82
7
Mas não é só. Ao apresentar considerações desta natureza em sede de
julgamento de primeira instância, além de ignorar os fatos apresentados e
comprovados nestes autos, o v. acórdão também inova a acusação fiscal, em
evidente afronta do art. 146 do CTN.
Realmente, a acusação fiscal está limitada exclusivamente à inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento realizado pela recorrente teria sido
integralmente alocado para a extinção de débito por ela declarado. Veja que o
próprio despacho decisório parte da premissa de que inexiste pagamento
indevido, pois ele não restou comprovado a partir do cruzamento entre os
sistemas da RFB.
O v. acórdão ao alegar que a recorrente não faria jus ao aludido crédito, na medida
em que não teria respeitado as determinações do art. 40 da IN RFB no 900, partiria de premissa
equivocada e inovaria a acusação fiscal.
Assim, alternativa não resta senão reconhecer a total nulidade da decisão, já que
objetivamente não analisou a questão submetida para julgamento em primeira instância,
cerceando o pleno exercício do direito de defesa da recorrente e inovando a acusação fiscal. Este
seria, inclusive, o entendimento deste E. CARF (colaciona ementas).
DO DIREITO
Asseverou que o fato gerador do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito dos
juros sobre o capital próprio ocorre no momento do pagamento ou crédito (parágrafo 2o do artigo
9o).
Sustentou que teria apurado, de fato, indébito tributário passível de restituição,
decorrente de pagamento a maior a título de IRRF incidente sobre o pagamento de juros sobre o
capital próprio aos seus acionistas.
Aduziu que o pagamento dessas verbas se deu em conformidade com a permissão
expressamente prevista no estatuto social da recorrente (fls. 26-31), cujo artigo 14, parágrafo 1o e
2o.
Afirmou que os seus acionistas, por meio de assembleia geral ordinária e
extraordinária, teriam deliberado, dentre outras coisas, por unanimidade de votos, “ii) autorizar a
Diretoria a proceder à distribuição de Juros sobre o capital Próprio aos acionistas até o montante
de R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), proporcionalmente às suas participações
no capital social, observando o limite legal de dedutibilidade na apuração do Imposto de renda”
(fls. 32 e 33).
Assim, prossegue a Recorrente à luz daquela autorização, a Diretoria, em reunião de
12.9.2012 (fls. 34-36), determinou, por unanimidade, a distribuição de juros sobre capital próprio
aos acionistas da recorrente no montante de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
Cumpre ressaltar que, embora a Diretoria tenha determinado a distribuição de R$
280.000,00 a título de juros sobre o capital próprio, deste valor, R$ 706,25
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661939/2012-82
8
(setecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) não foram nem pagos, nem
creditados, porque os acionistas que o titularizavam faleceram, não tendo a
recorrente, até o momento, notícia de quem seriam seus sucessores.
Logo, o valor total pago ou creditado a título de juros sobre o capital próprio foi de
R$ 279.293,75 (duzentos e setenta e nove mil duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco
centavos), e não R$ 280.000,00. É o que se nota a partir de uma breve análise do Livro Razão da
recorrente (fls. 37-41).
Assim o fato gerador do IRRF teria se consumado quando do pagamento de R$
279.293,75 a título de juros sobre o capital próprio, ocasião em que nasceu a obrigação da
recorrente, na qualidade de responsável tributária, de reter e recolher aquele imposto, à alíquota
de 15%, no valor total de R$ 41.894,08 (quarenta e um mil oitocentos e noventa e quatro reais e
oito centavos).
Eis o que revela o Livro Diário da recorrente, no qual se encontra contabilizado
IRRF no valor de R$ 41.894,08, devido em decorrência do pagamento ou crédito
de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 279.293,75 (fls. 42-44).
No entanto, afirmou a Recorrente que o valor de IRRF pago teria sido de R$
125.682,19 (cento e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos),
conforme comprovaria o DARF acostado aos autos (fls. 45-47), e consoante declarado em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (fls. 48-50).
Para a Recorrente a documentação ora acostada revelaria ser inegável o seu direito
creditório, no valor de R$ 83.788,11 (oitenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e onze
centavos), decorrente da diferença entre o montante pago e o devido.
Portanto, na linha do quanto visto acima, não restando margem para
ponderações sobre o direito ao crédito, tendo em vista a prova de sua existência e
efetividade, conforme farta documentação trazida à baila, torna-se imperioso o
deferimento do presente pedido de restituição, com a conseguinte homologação
da correlata compensação.
Por fim, a recorrente sustenta que, conforme firme jurisprudência administrativa a
falta de retificação de sua DCTF não inviabiliza o reconhecimento de seu direito creditório.
Defendeu a Recorrente que a DCTF não seria o único meio de prova da existência de
crédito passível de restituição e que nem o art. 165 do CTN nem o art. 74 da Lei n. 9430,
condicionam o reconhecimento do crédito à retificação de declarações. “Trata-se de formalidade,
a qual não pode se sobrepor ao direito substantivo”.
A exigência de retificação de declarações é medida que, além de não constar da
lei, tampouco das normas infralegais, decorre de excesso de formalismo, que
restringe o direito à repetição de indébito, em detrimento do princípio da
legalidade, que deve nortear não apenas a apuração de tributos, como sua
restituição, além de também se distanciar do alcance do interesse público.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661939/2012-82
9
Assim, seja porque a lei não contém semelhante restrição, seja porque se trata de
medida de formalismo excessivo, a retificação de declarações não se afigura legítima como
condição à restituição de indébito tributário.
Colacionando ementas do e. CARF sustentou que a jurisprudência admitiria a prova
da liquidez e certeza do crédito ocorra por outros meios, independentemente da retificação.
Para a Recorrente acórdão recorrido, neste ponto, estaria em total
desconformidade com o princípio da verdade material, que rege o processo administrativo fiscal, e
“...pelo qual o julgador deve buscar a verdade dos fatos, desconsiderando as formalidades,
cabendo-lhe analisar todos os vieses da situação fática antes de lançar mão do ato administrativo,
notadamente em casos em que a interpretação do contexto fático dependa, exclusivamente, da
devida análise probatória”.
Nesse contexto, é dever da administração realizar uma análise ampla de todas as
minúcias da situação para descobrir toda a situação fática e aplicar a norma de
forma correta e eficaz. Na presente situação, no entanto, a autoridade julgadora
não cumpriu com esse dever, apegando-se a formalidades que sequer são
exigidas pela lei.
A falta de retificação de uma declaração não tem o condão de tornar devido o que é
indevido.
O direito ao aproveitamento do crédito é corolário do princípio da legalidade. Isto
porque, se os créditos correspondem a recolhimentos realizados indevidamente
pela recorrente, o descumprimento de obrigação acessória não pode impedir o
direito a seu aproveitamento, sob pena de enriquecimento ilícito fazendário.
Asseverou que, em linha com todos os fundamentos acima apresentados, o
entendimento do v. acórdão recorrido contrariaria aspectos do posicionamento da própria RFB
emitido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 28.8.2015, segundo o qual a não retificação da DCTF
não inviabiliza a comprovação do direito creditório por outros meios.
Importante salientar que a recorrente apenas não retifica, no presente momento,
a DCTF apresentada, uma vez que já transcorreu o prazo de 5 anos previsto no art.
9o, parágrafo 5o da Instrução Normativa RFB n. 15599, de 11.12.2015, que
substituiu integralmente a IN RFB n. 1110, de 24.12.2010, citada pelo PN COSIT
2/2015.
Por fim aduziu que não se pode, em qualquer hipótese, inviabilizar o
reconhecimento do direito creditório da recorrente, tendo em vista a vasta documentação
apresentada nestes autos que, indubitavelmente, comprovam a higidez do crédito em análise.
É o relatório.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661939/2012-82
10
VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte RADIO PANAMERICANA S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, a d. DRJ não reconheceu o direito creditório pleiteado sob os
seguintes fundamentos:
1) O IRRF, código de receita 5706 (IRRF - Juros Sobre o Capital Próprio), somente
poderia ser aproveitado para compensar o IRRF incidente sobre os pagamentos
de juros sobre o capital próprio aos sócios ou acionistas;
2) A compensação indicada no PER/DCOMP não encontra amparo na legislação,
não sendo possível a compensação dos débitos de CSLL, 6012, dos 1o, 2o e 3o
trim/2012;
3) Na DCTF o débito declarado de IRRF, 5706, set/2012, é da ordem de R$
125.682,19, mesmo valor do DARF.
Ainda segunda a d. DRJ os juros sobre o capital próprio representam, para a pessoa
jurídica beneficiária dos rendimentos, receita financeira não oferecida à tributação (vide
DIPJ/2013, Ficha 06-A, linha 22 dos 3o e 4o trim/2012). Assim, sem oferecimento à tributação não
há que se falar em reconhecimento do crédito pleiteado.
Para a Recorrente o crédito requerido não tem origem em IRRF objeto de JCP
recebido pela recorrente, mas de mero lapso por ocasião do preenchimento da guia DARF quando
do pagamento, pela recorrente, de JCP aos seus acionistas.
Para a Recorrente as provas apresentadas nos presentes autos (atos societários,
livro razão e livro diário), teriam confirmado que pagou e/ou creditou aos seus
acionistas o total de R$ 279.293,75 a título de Juro sobre o Capital Próprio – JCP,
sendo responsável pelo pagamento do IRRF sob a alíquota de 15%, totalizando o
montante de R$ 41.894,09.
Afirmou que, por mero equívoco, teria recolhido o montante de R$ 125.682,19, a
título de IRRF, razão pela qual, após identificar o referido lapso, requereu a
restituição do montante de R$ 83.788,11 (R$ 125.682,19 – R$ 41.894,09 = R$
83.788,11).
Pois bem.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661939/2012-82
11
Em que pese todas as alegações e provas colacionadas aos autos remanescem
dúvidas quanto ao alegado crédito, de modo que não se vislumbra outra possibilidade para o
deslinde da questão a baixa dos autos em diligência.
Vejamos que o JCP que a Recorrente alega ter distribuído no montante de R$
280.000,00 é infinitamente menor àquele autorizado em assembleia da ordem de R$
3.800.000,00. Tal ponto precisa ser mais bem elucidado.
Em relação às provas colacionadas aos autos, em confronto com o débito declarado
na DCTF, faz-se necessário ampliá-las (na esteira da Súmula Vinculante CARF no 1641), para que se
possa concluir que o valor devido a título de IRRF sobre JCP seria de R$ 41.894,09 e não de R$
125.682,19 (recolhido por mero equívoco, nas palavras da Recorrente).
Assim, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige, mister
converter o julgamento em diligência2 para que a autoridade fazendária de origem promova a
competente auditoria e confirme qual foi o real valor distribuído pela Recorrente aos seus
acionistas a título de JCP.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

1 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
2 Art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 225
DF CARF MF
Original